Tribunal: TJDFT
Processo: 0706711-62.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE RECADASTRAMENTO JUNTO AO DISTRITO FEDERAL. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. MÉRITO. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - GMOV. LEI DISTRITAL No 318/1992. SUPRESSÃO DO BENEFÍCIO. GRATIFICAÇÃO DEVIDA A SERVIDOR LOTADO EM REGIÃO ADMINISTRATIVA DISTINTA DE SUA RESIDÊNCIA. SERVIDOR RESIDENTE NO ESTADO DE GOIÁS. VEDAÇÃO A TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO ENTRE BRASILEIROS EM IGUAL SITUAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. EXCLUSÃO DA GMOV DE PARTE DO PERÍODO DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. VEDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para a condenar pagar o valor de R$ 15.815,96, a título de auxílio transporte do período de novembro de 2016 a junho de 2018. Em suas razões, alega a parte ré em síntese, que a parte autora não fez o seu recadastramento junto ao GDF, bem como não preenche os requisitos da Lei Distrital 318/1992, dando causa ao corte do benefício administrativamente, acrescenta a legalidade do ato impugnado que restringiu o pagamento da GMOV aos servidores residentes no Distrito Federal, sendo que a administração pública pode cessar o ato que é ilegal. Pugna pela improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, seja excluído da condenação da GMOV o período compreendido entre novembro/2016 a agosto/2017.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 17065842).
III. Consta dos autos que a parte recorrida é servidora da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e reside em região diversa daquela em que desenvolve suas atividades, preenchendo os requisitos, portanto, para recebimento da Gratificação de Movimentação – GMOV, amparada pela Lei Distrital no 318/1992.
IV. O cerne da controvérsia cinge-se a verificar se o servidor vinculado à Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal que mora fora do Distrito Federal faria jus ao recebimento da Gratificação de Movimentação-GMOV, nos termos da Lei Distrital no 318/1992, e se a ausência de recadastramento dá o direito ao Distrito Federal de suspender o pagamento da GMOV.
V. Não se conhece do recurso no que diz respeito a ausência de recadastramento da parte autora junto ao Distrito Federal para o corte do benefício da GMOV administrativamente, uma vez que não foi objeto de debate no primeiro grau de jurisdição, tratando-se de inovação recursal, o que é vedado.
VI. No que diz respeito a propositura de ações coletivas intentadas para a proteção de interesses ou direitos individuais homogêneos, a sentença fará coisa julgada “erga omnes” apenas no caso de procedência do pedido. No caso de improcedência, os interessados que não tiverem intervindo no processo como litisconsortes poderão propor ação de indenização a título individual (Acórdão n.1195249, 07186151620198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 21/08/2019, Publicado no DJE: 26/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
VII. Pela interpretação literal da lei, observa-se que não há critério de distinção entre os servidores que moram em Regiões Administrativas do DF e aqueles residentes em unidade diversa da Federação. Ao revés, a norma é bastante genérica ao se referir ao local de residência do servidor, bastando apenas que a região da residência seja diversa da unidade de saúde onde trabalha para que faça jus à gratificação de movimentação - GMOV.
VIII. A referida Lei instituiu, em seu artigo 1o, a Gratificação de Movimentação para servidores integrantes da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, no percentual de 10% para os servidores em exercício em unidades de saúde situadas em Região e unidades de saúde situadas em Região Administrativa, diversa daquela em que residirem (artigo 2o §3o, I). Emprestar interpretação literal ao artigo em comento, de modo que somente servidores residentes em Regiões Administrativas do Distrito Federal façam jus ao recebimento da gratificação, encontra óbice no artigo 19, inciso III, da Constituição Federal, que estabelece vedação aos entes federados quanto a criação legislativa caracterizadora de tratamento desigual entre brasileiros. Precedentes: Acórdão n.1081471, 07188395620168070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 09/03/2018, Publicado no DJE: 23/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1000988, 07256278620168070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Relator Designado: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 08/03/2017, Publicado no DJE: 06/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1063813, 07268758720168070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 29/11/2017, Publicado no DJE: 05/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1085870, 07282075520178070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 27/03/2018, Publicado no DJE: 05/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.
IX. Se o legislador não restringiu expressamente a concessão do benefício nos moldes alegados pela parte apelante, a Administração Pública não pode determinar que somente aqueles que residam no Distrito Federal tenham direito ao benefício, restringindo a abrangência da norma à hipótese de incidência que a própria lei não delimitou. Assim, a melhor interpretação a ser conferida à norma conduz à ilação de que a Gratificação de Movimentação (GMOV) será devida aos servidores em exercício em unidades de saúde situadas em Região Administrativa diversa daquela em que residirem, inclusive se a residência se firmar em outro Estado da Federação, cuja conclusão não configura afronta ao exposto na Súmula Vinculante 37, tampouco aos demais dispositivos elencados na peça recursal. Devido, portanto, o pagamento de GMOV à parte autora.
X. No que diz respeito ao pedido de exclusão de parte da condenação da GMOV, referente ao período de novembro/2016 a agosto/2017, a parte recorrente em momento algum fez prova se a parte autora recebeu o devido crédito ou mesmo se seria ou não sindicalizada. Por outro lado, melhor sorte não lhe assiste, conforme informações do Núcleo de Gestão de Pessoas das Unidades de Atenção Especializada de Santa Maria e das fichas financeiras da requerente, restou esclarecido e com respaldo nos autos que houve a interrupção do pagamento à parte autora entre os meses de novembro de 2016 até junho de 2018.
XI. Recurso conhecido em parte e não provido. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.